Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ALEGAÇÃO DE DEBILIDADE DE SAÚDE – TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDO DO INSS E MANUTENÇÃO DA PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado com o objetivo de suspender o cumprimento de mandado de prisão e obter prisão domiciliar humanitária, sob alegação de incapacidade laboral e necessidade de cuidados médicos especializados. A decisão agravada registrou que o sistema prisional possui condições de atendimento e que a via eleita é inadequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio na execução penal; (ii) a existência de constrangimento ilegal decorrente da negativa de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou que o habeas corpus não substitui recurso próprio, sendo cabível apenas na ausência de meio recursal adequado ou diante de flagrante ilegalidade.
2. A decisão impugnada constitui ato do Juízo da Execução Penal que desafia recurso de Agravo em Execução Penal, revelando inadequação da via eleita.
3. O voto destaca que não há contradição entre o laudo do INSS, que reconhece incapacidade laboral temporária, e a manutenção da prisão, pois a incapacidade para o trabalho não implica impossibilidade de cumprimento da pena, especialmente quando o laudo do IML atesta autonomia e compatibilidade do tratamento com o ambiente prisional.
4. Não demonstrada excepcionalidade apta a justificar a prisão domiciliar humanitária, diante da possibilidade de tratamento intramuros e da estrutura de saúde prisional disponível.
5. Precedentes do STF, STJ e TJDFT afastam a concessão de prisão domiciliar quando não comprovada a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio na execução penal, sendo inadmissível quando houver via recursal adequada e inexistir flagrante ilegalidade, especialmente quando o tratamento médico necessário é compatível com o sistema prisional e quando não há contradição entre incapacidade laboral previdenciária e manutenção da prisão. Dispositivos legais citados: Art. 197 da Lei de Execução Penal; Art. 86 da LEP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 2/3/2022; STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/4/2022; TJDFT, Acórdão 1856309, 0708727-95.2024.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 14/5/2024.